Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A legitimidade é analisada com base na teoria da asserção, ou seja, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial.
2. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial.
3. As pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração.
4. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, apenas quando fixados na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.